Tribunal: TJDFT
Processo: 0710092-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. BEM IMÓVEL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão controvertida consiste em deliberar a respeito da legitimidade ativa da apelante para o ajuizamento de ação de embargos de terceiro.
2. De acordo com a regra prevista no art. 674, caput, do Código de Processo Civil, justifica-se o ajuizamento da ação de embargos de terceiro diante da existência de constrição ou ameaça de expropriação dos bens de quem não integra a relação jurídica processual originária.
3. São partes na relação jurídica processual o autor e o réu, bem como os eventuais litisconsortes ativos e passivos, necessários e facultativos, em caráter unitário ou simples, nos moldes dos artigos 113 a 118 do CPC. 3.1 O vigente Código de Processo Civil não previu a figura do “terceiro interessado” como sujeito da relação jurídica processual.
4. O domínio ou a posse da recorrente sobre o bem em questão não foi “suficientemente provado”, nos termos do art. 678 do CPC, para possa ser determinada a suspensão das medidas constritivas destinadas à alienação judicial do referido bem.
5. A eventual análise da posse do bem imóvel com a finalidade de impedir a constrição é irrelevante, tendo em vista que os encargos condominiais constituem obrigação propter rem.
6. Recurso conhecido e desprovido.